Tribunal: TJBA
Processo: 8045798-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045798-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: M. L. D. O. e outros

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA NÃO CREDENCIADA. BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DE CUSTEIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão interlocutória que concedeu parcialmente medida liminar para determinar o custeio de tratamento de obesidade grau III em clínica especializada, com bloqueio de valores via Sisbajud para garantir o cumprimento. A agravante impugna a obrigatoriedade do custeio e a legalidade do bloqueio de valores, sustentando ausência de cobertura contratual e existência de rede credenciada habilitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial de custeio de tratamento em clínica não credenciada em caso de ausência de cumprimento da obrigação pela operadora de plano de saúde; (ii) determinar se é válida a medida de bloqueio de valores da operadora para garantir a efetividade da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A liminar está fundada no direito à saúde e à vida de menor diagnosticada com obesidade mórbida grau III, em estado clínico grave e sem sucesso com tratamentos anteriores, sendo o tratamento requerido considerado essencial por equipe médica. 4. A operadora descumpre ordem judicial anterior que impunha a oferta do tratamento na rede própria ou, na ausência, a cobertura em clínica indicada pela autora, levando à necessidade de bloqueio de valores para garantir a efetividade da medida. 5. O argumento da agravante de que a clínica indicada seria "spa de luxo" foi afastado, considerando o registro regular no CNES como clínica especializada no tratamento da obesidade. 6. O periculum in mora inverso justifica a manutenção da medida, prevalecendo o direito à saúde sobre interesses patrimoniais do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O plano de saúde deve custear tratamento prescrito por médico assistente quando não comprova a existência de rede credenciada habilitada para realizá-lo. 2. A medida de bloqueio de valores é legítima para garantir a efetividade da ordem judicial quando a operadora descumpre liminar em matéria de saúde. 3. O direito à saúde e à vida prevalece sobre interesses patrimoniais da operadora de plano de saúde, sobretudo diante de risco de dano irreversível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045798-90.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como agravada M. L. D. O. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça